Tribunal: TJSP
Processo: 1004763-19.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Licitação para serviços de assistência médico-hospitalar. Pretensão de restabelecer o resultado de vitória da impetrante. Inabilitada com o acolhimento de recurso administrativo de outra licitante. Retomada da sessão pública, com homologação e adjudicação do objeto à segunda colocada, que deve ser citada. Denegação da segurança suscetível de revisão, ainda

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Licitação para serviços de assistência médico-hospitalar. Pretensão de restabelecer o resultado de vitória da impetrante. Inabilitada com o acolhimento de recurso administrativo de outra licitante. Retomada da sessão pública, com homologação e adjudicação do objeto à segunda colocada, que deve ser citada. Denegação da segurança suscetível de revisão, ainda que somente pelo aspecto processual de aplicação da regra sobre litisconsórcio passivo necessário. Código de Processo Civil atual, artigos 114/115. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sentença anulada, com determinação para que a empresa vencedora seja citada como litisconsorte passiva necessária, prejudicado o recurso da impetrante.